Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO REPETITIVO DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85 do CPC consagra o princípio sucumbência, ao determinar que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, devendo a regra ser aplicada segundo o contexto dos autos.
2. A responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro é balizada pelo princípio da causalidade, conforme dispõe a súmula n. 303 do STJ “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. O STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, que o embargado deve arcar com o ônus da sucumbência nos casos em que, mesmo ciente da transmissão da propriedade, insiste na manutenção da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Recurso especial repetitivo n. 1.452.840. Tema n. 872).
4. A despeito da peculiaridade de que a ação de execução e os embargos de terceiros gerarem autuações próprias e exigirem o pagamento de custas processuais respectivas, a gratuidade de justiça concedida nos autos do processo de execução é automaticamente estendida aos embargos que lhe forem opostos.
5. A gratuidade de justiça deferida na execução deve se estender aos embargos de terceiro. Todavia, o benefício concedido não afasta a condenação aos honorários da sucumbência, restando, apenas a suspensão de sua cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
6. Os honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa foram majorados para o percentual de 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando em parte a sentença, suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC.